Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720070-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANIA SALES DUTRA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: JANETE MORAES MARTINS D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 4963674), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Após, retornem conclusos para apreciação dos recursos. A conclusão deverá ser feita em conjunto nos recursos no 0720070-25.2023.8.07.0000 e no 0725926-67.2023.8.07.0000. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023 14:13:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador